Tribunal: TJMT
Processo: 1000324-04.2024.8.11.9005
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000324-04.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), ELIZANGELA AVELINO PORFIRIO - CPF: 009.140.041-40 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NA ORIGEM
DECISÃO QUE EXTINGUE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/EMBARGOS DO DEVEDOR COM HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO. EXTINÇÃO DA FASE PROCESSUAL. RECURSO INOMINADO CABÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO ACAUTELATÓRIA DE URGÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CABÍVEL. PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE/UNIRRECORRIBILIDADE NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1-
Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, sendo vedada a rediscussão do julgado
. 2-
O princípio da singularidade/unirrecorribilidade que vigora no sistema dos juizados especiais, indica a possibilidade do Agravo de Instrumento nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, limitado às hipóteses dos art’s. 3o e 4o da Lei no 12.153/2009
.
3-

“
Enunciado 143/FONAJE: A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado”.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração em desfavor do Acórdão de id. 205475177 (
Decisão Monocrática
), no RAgI no
1000324-04.2024.8.11.9005
, que não conheceu do recurso.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- obscuridade e contradição, no não reconhecimento da possibilidade do Recurso de Agravo de Instrumento em desfavor da decisão que encerra impugnação ao cumprimento de sentença com homologação de cálculo
.

A parte Embargada apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável.

Nesse sentido:

“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FRAUDE À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL E AFASTAMENTO NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO COM COMINAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. COM RELAÇÃO AOS DEMAIS TEMAS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que julgou a causa de forma fundamentada, sem omissões, contradições, obscuridade ou erro material.
4. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada (AgInt no AREsp 1.470.081/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 22/8/2019) 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para afastar a multa cominada no julgamento do agravo interno.”
(STJ – 3a T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL No 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020). Grifei.

O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

- do cabimento do recurso inominado.

Apesar da discussão doutrinária e divergência jurisprudencial sobre o tema, é certo que a conclusão sobre o recurso cabível em desfavor da sentença que extingue os Embargos do Devedor/Cumprimento de Sentença, integral ou parcialmente, será o Recurso Inominado.

Nesse sentido:

“Enunciado 143/FONAJE: A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado.”

“Decisão Monocrática. Trata-se de reclamação apresentada por BANCO CETELEM S.A contra acórdão proferido pela QUINTA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO CEARÁ que, em embargos à execução de valores fixados à título de multa por descumprimento de ordem judicial (obrigação de excluir o registro do nome do ora interessado em órgão de proteção ao crédito e de pagar indenização), denegou mandado de segurança impetrado pelo reclamante contra decisão que não conheceu do recurso inominado (por inadequação da via eleita). Em suas razões, o reclamante sustenta a existência de teratologia na decisão impugnada, na medida em que "(...) a Quinta Turma Recursal do Estado do Ceará, decidiu pelo não acolhimento da segurança pleiteada pelo reclamante, de modo que as astreintes foram mantidas, mesmo diante da demonstração do cumprimento da decisão interlocutória" (e-STJ, fl. 10). Aponta, ainda, divergência com a orientação jurisprudencial desta Corte (AgRg no REsp 497.421/SP, AgRg no REsp 1.022.081/RN, REsp 793.491/RN, REsp 1.085.633/PR e REsp 793.491/RN), defendendo, em síntese, a desproporcionalidade e a irrazoabilidade do valor das astreintes fixadas, "(...) devendo a multa diária ser reduzida a patamar condizente com o descumprimento" (e-STJ, fl. 11).
Aduz, por fim, violação à Lei 11.232/2005, Lei 9.099/95 e ao Enunciado 143 do FONAJE, relativamente ao cabimento do recurso inominado interposto contra sentença que julga os embargos à execução nos Juizados Especiais.

É o breve relatório. Decido.
Está-se diante de reclamação ajuizada sob o viés uniformizador da jurisprudência dos Juizados Especiais Estaduais, reconhecida sob transitória competência desta Egrégia Corte, quando do julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n.o 571.572-8/BA, cujo procedimento fora regulamentado pela Resolução n.o 12/2009 do STJ. A egrégia Segunda Seção desta Corte Superior, ao apreciar a Reclamação n.o 6.721/MT, na sessão do dia 09/11/2011, em deliberação conjunta acerca da fixação dos requisitos de admissibilidade da modalidade de reclamação disciplinada pela Resolução n.o 12, decidiu o seguinte: 1 - É necessário que se demonstre a contrariedade à jurisprudência consolidada desta Corte Superior quanto à matéria, entendendo-se por jurisprudência consolidada: (i) precedentes exarados no julgamento de Recursos Especiais em Controvérsias Repetitivas (art. 543-C); ou (ii) enunciados de Súmula da Jurisprudência da Corte. 2 - Mesmo na hipótese de contrariedade a enunciados de Súmula, é necessário que o recorrente traga à colação acórdãos que deram origem a tal enunciados demonstrando similitude fática entre as causas confrontadas. 3 - Não se admite, com isso, a propositura de reclamações com base apenas em precedentes exarados no julgamento de recursos especiais. 4 - Para que seja admissível a reclamação é necessário também que a divergência se dê quanto a regras de direito material, não se admitindo a reclamação que discuta regras de processo civil, à medida que o processo, nos juizados especiais, orienta-se pelos critérios da Lei 9.099/95. Na hipótese dos autos, percebe-se que o requerente maneja a presente reclamação como se fosse um autêntico recurso, cujo objetivo é a modificação do provimento jurisdicional que lhe fora desfavorável.
Portanto, atento às diretrizes da e. Segunda Seção, não há como admitir a reclamação, pois o reclamante (i) não demonstrou a contrariedade a entendimento sumulado ou firmado em recurso especial repetitivo, (ii) não se referindo, ademais, a questão relativa a direito material (1o e 4o óbices acima aludidos). Por fim, acrescente-se que, ao contrário do que afirmado pelo reclamante, não se verifica teratologia ou manifesta ilegalidade na decisão reclamada de modo a justificar a mitigação das exigências acima mencionadas.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1o, § 2o, da Resolução n.o 12/STJ e no artigo 34, inciso XVII, do RISTJ, nego seguimento à reclamação. A apresentação de incidentes manifestamente infundados ou protelatórios será reputada litigância de má-fé. Intimem-se. Brasília (DF), 25 de junho de 2015. MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO

Relator”
(STJ – 2a S - Rcl n. 25.429 – rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino - DJe 29/06/2015). Grifei.

“Ementa: Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação da Fazenda do Estado. Inadmissibilidade. Entendimento firmado no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível no 0000039-35.2017.8.26.9044 de que,
independentemente da natureza da decisão ou sentença, proferida em sede de embargos à execução (ou impugnação) de título judicial ou extrajudicial é cabível, na sistemática processual dos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública, exclusivamente o recurso inominado
. Recurso não conhecido.”
(TJSP – 8a TR/Mirassol – RAgI no 3001253-12.2024.8.26.9061 – rel. Juiz Alexandre Batista Alves – j. 10/06/2024). Grifei.

“EMENTA:
RECURSO INOMINADO
. FAZENDA PÚBLICA. VALOR DO DÉBITO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANILHAS DE CÁLCULO DIVERGENTES
. TERÇO CONSTITUCIONAL DE 15 DIAS DE FÉRIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Se nenhum dos cálculos apresentados nos autos for aproveitável para a liquidação da sentença, torna-se imprescindível o recálculo pelo próprio juízo (art. 52, inciso II, da Lei 9.099/95). Pelos cálculos do juízo, o correto valor exequendo é de R$3.902,18. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido. 3. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).”
(TJMT – 3a TR – RI no 1041842-88.2022.8.11.0001 – rel. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES – j. 03/06/2024 - DJE 07/06/2024).

Diferente é sistemática adotada para o procedimento do CPC, onde a decisão interlocutória pode ser atacada pelo recurso de “agravo de instrumento”, no caso, incabível em sede de Juizado Especial comum (
Lei no 9.099/95
) e limitado nos Juizados Especiais da Fazenda Pública (
Lei n. 12.153/09
)
.

Nesse sentido:

“No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento.” (STJ – 4a T - Resp 1.698.344/Mg - rel. Ministro Luis Felipe Salomão – j. 22.05.2018)
.

Vigora no Sistema o princípio da singularidade/unirrecorribilidade, cuja exceção serve somente para o caso de concessão de tutela antecipada contra pessoa jurídica de Direito Público - Interpretação conjunta dos arts. 3o, 4o e 5o, todos da Lei n. 12.153/09, que trata dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

“... Art. 3o - O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

...

Art. 4o - Exceto nos casos do art. 3o, somente será admitido recurso contra a sentença. ...”

“Enunciado 15/FONAJE: Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC”.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO CONTRA DECISÃO SEM CARÁTER CAUTELAR - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - NÃO CABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
1- Nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, somente é cabível a interposição de agravo de instrumento das decisões interlocutórias que deferem ou indeferem medidas cautelares ou antecipatórias no curso do processo, com o fim de evitar dano de difícil ou incerta reparação, nos expressos termos dos artigos 3o e 4o da Lei no 12.153/09, combinados com o artigo 1.015, inciso I, do CPC.
2- Portanto, manifestamente incabível o presente recurso, por ausência de previsão legal. 3- Recurso não conhecido.”
(TJMT – 1a TR – RAgI no 1008083-05.2023.8.11.0000 – rel. Juiz LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR – j. 27/11/2023 - DJE 30/11/2023). Grifei.

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO ENTE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SEM CARÁTER CAUTELAR OU ANTECIPATÓRIO. ARTS. 3o E 4o DA LEI No 12.153/09. RECURSO INADMISSÍVEL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.”
(TJRS – 2a TR – RAgI no 50016336220238219000 – rela. Juíza Rute dos Santos Rossato – j. 28-02-2023).

“EMENTA: DECISÃO MONOCRÁTICA EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SISTEMA DE IRRECORRIBILIDADE RELATIVA OU MITIGADA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO SOMENTE CONTRA DECISÕES QUE TRATE DE PROVIDÊNCIAS CAUTELARES E ANTECIPATÓRIAS NO CURSO DO PROCESSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 4o DA LEI 12.153/09
. INOCORRÊNCIA NO CASO DOS AUTOS. NÃO PREENCHIMENTO DE UM DOS REQUISITOS INTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Nos Juizados Especiais vigora, por opção legal, a irrecorribilidade de decisões monocráticas, afora os casos expressamente previstos na legislação de regência. 2. No específico caso dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, regidos pela Lei no. 12.153/2009, admite-se, nos termos do artigo 3o da Lei mencionada, recurso de agravo de instrumento contra decisões que analisem providências cautelares e antecipatórias no curso do processo; não sendo este o caso, deve incidir o artigo 4o do mesmo diploma legal, que assim determina: “Exceto nos casos do art. 3o, somente será admitido recurso contra a sentença”. 3. Não preenchimento de um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade recursal (cabimento). Não conhecimento do recurso.”
(TJPR - 4a TR - AI: 0000273-55.2022.8.16.9000 – Rel. Tiago Gagliano Pinto Alberto – j. 14/02/2022 – Dje 14/02/2022). Grifei

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUANTO À INSURGÊNCIA RECURSAL NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL QUE É REGIDO PELA LEI No 9.099/95. RECURSO NÃO CONHECIDO.”
(TJRS - 3a TR - Agravo de Instrumento - No 71010336980 – Rel. Giuliano Viero Giuliato – j. 19-01-2022).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA A INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO.
AUSÊNCIA DE DECISÃO ANTECIPATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO
. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.”
(TJRS – 3a TRFP – RAgI no 71010252013 – rela. Juíza Lílian Cristiane Siman – j. 4/11/2021). Grifei.

A decisão de origem (
id. 138395110 – reclamação no 1000488-18.2022.8.11.0055 – JEC de Tangará da Serra
), encerrou a fase processual (
impugnação ao cumprimento de sentença/embargos do devedor
).

“...

Vistos.

Dispensada a apresentação de relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95.

Fundamento e decido.

Trata-se de embargos à execução, por meio da qual a parte requerida sustenta excesso de execução, no valor de R$ 5.949,66 (cinco mil, novecentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), decorrente da inclusão no cálculo do adicional de insalubridade de períodos em que a servidora estava afastada de suas funções.

Instada a se manifestar (Id. 130863972), a parte exequente quedou-se inerte (Id. 134934041).

Pois bem.

Em análise ao cálculo de Id. 121157117 é possível verificar que de houve inclusão nos cálculos de períodos não trabalhados pela exequente. Assim, em se tratando de verba pro labore, tal inclusão é indevida, razão pela qual é forçoso se reconhecer o excesso de execução alegado pela requerida.

Dispositivo

Por conta disso, opino pelo ACOLHIMENTO dos embargos à execução, para HOMOLOGAR os cálculos apresentados pela executada sob Id. 128311280.

Decisão sujeita à homologação pela douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95.

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos e, preclusa a via recursal, remetam-se os autos ao arquivo.

Tangará da Serra, data registrada no sistema.

...

Vistos.

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei no 9.099/95.

Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. ...”

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO;
b)
por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC
;
c)
isento de custas e honorários (
STJ – 3a T - EDcl no AgInt no AREsp n. 2.282.301/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 26/6/2023 - DJe de 29/6/2023
), neste julgamento; e,
d)
preclusa a via recursal, comunique-se ao Juízo de origem e, após, arquive-se
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024